Tribunal: TJDFT
Processo: 0021322-82.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0021322-82.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO SILVIO ALVES DANTAS APELADO: ADRIANO DE SOUSA LUDOVICO, GENILSON DE JESUS, LAURO BORGES CRUZ, MELO IMOVEIS LTDA - ME, OZIAS DA SILVEIRA NETO, FRANCISCO SILVIO ALVES DANTAS, FRANCISCO SYDNEY ALVES DANTAS, CLARICE ALVES DANTAS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 18239476, pags. 636/661), com pedido de antecipação de tutela recursal, interposta pelo Terceiro Prejudicado, FRANCISCO SILVIO ALVES DANTAS, em face de sentença (ID 18239462, pags. 597/602) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF que, nos autos da ação anulatória de ato registral e título translativo, c/c, indenizatória por danos morais, com pedido de antecipação de tutela, julgou o pedido procedente. Na origem, CLARICE ALVES DANTAS, genitora do Apelante, ajuizou esta ação em desfavor de MELO IMÓVEIS LTDA-ME, GENILSON DE JESUS, LAURO BORGES CRUZ, ADRIANO DE SOUZA LUDOVICO e OZIAS DA SILVEIRA NETO, cujo pedido e especificações correlatas, nos termos da petição inicial (ID 18239087, pags. 38/47), foram os seguintes: i) a antecipação dos efeitos da tutela para determinar o bloqueio da matrícula do imóvel; ii) a procedência do pedido para declarar nula a escritura pública de compra e venda, lavrada sob o n.95395, 98583 no 2o Ofício de Notas e Protesto do DF e as fls.001 do livro 3733-E, do Cartório do 1o Ofício de Notas; iii) a declaração de nulidade do registro de averbação R.2/3120, R.3/30120 e R.4/30120 da matrícula do imóvel, se constatada a fraude; iv) a condenação dos requeridos ao pagamento de danos morais; e v) a anulação da escritura em favor dos requeridos. O pedido antecipatório foi indeferido pelo Juízo de origem (ID 18239093, pags. 57/58). A Autora interpôs agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, de autos físicos n. 2015.00.2.025652-0, objetivando a reforma da decisão interlocutória supra, a fim de que fosse determinado o bloqueio da matrícula do imóvel (ID 18239094, pags. 59/72). Sobreveio decisão monocrática, proferida pelo relator, o eminente e saudoso Desembargador Flávio Rostirola, deferindo o pedido de antecipação de tutela recursal e o bloqueio da matrícula do imóvel (ID 18239097, pags. 77/78). A Autora juntou certidão de inteiro teor do imóvel, em que consta o bloqueio da matrícula (ID 18239105, pag. 116/117). Contudo, ao realizar o juízo de admissibilidade daquele agravo de instrumento, Sua Excelência não o admitiu, em razão da sua intempestividade[1]. O agravo interno interposto em face daquela decisão monocrática foi desprovido, em decisão unânime deste Colegiado, nos termos do Acórdão n. 965.347. Sobreveio decisão monocrática, proferida pelo Excelentíssimo Presidente deste Tribunal, não admitindo o Recurso Especial interposto em face deste Acórdão. Opostos embargos de declaração, em face da decisão monocrática, proferida por Sua Excelência, os mesmos não foram conhecidos. Interposto agravo de instrumento em recurso especial, o e. STJ não o conheceu[2]. Ante o falecimento da Autora (ID 18239406, pag. 473), o Terceiro Prejudicado, ora Apelante, requereu a sua sucessão processual, nos termos do art. 110 do CPC (ID 18239406, pags. 465/472). O Juízo de origem determinou a intimação deste sucessor processual para promover a habilitação do Espólio, na pessoa do inventariante, nos termos do art. 313, § 2o, II, do CPC (ID 18239413, pag. 496). O sucessor processual informou que o Senhor FRANCISCO SIDNEY ALVES DANTAS foi nomeado inventariante, na ação de inventário de autos n. 0733266-35.2018.8.07.0001, em trâmite perante o Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF, juntando o termo de compromisso de inventariante e requerendo a habilitação do Espólio na pessoa do seu inventariante (ID 18239414, pags. 497/499). O ESPÓLIO DE CLARICE ALVES DANTAS, na pessoa de seu inventariante, foi intimado a habilitar-se nestes autos (ID 18239416, pag. 508). O Juízo de origem determinou a retificação do polo ativo da ação, para constar, como Autor, o ESPÓLIO DE CLARICE ALVES DANTAS, representado pelo seu inventariante – Senhor FRANCISCO SIDNEY ALVES DANTAS (ID 18239439, pags. 559/560). O Senhor FRANCISCO SILVIO ALVES DANTAS requereu a desistência do seu pedido de assistência; sendo homologado pelo Juízo de origem (ID 18239447, pags. 566 e 573). Sobreveio a sentença extintiva, em que o Juízo de origem julgou o pedido procedente, nos termos das especificações da petição inicial. Como consequência desta resolução, reconheceu a sucumbência dos Réus e condenou-lhes, também, ao pagamento das despesas processuais, inclusos os honorários advocatícios de sucumbência, fixados no importe correspondente a 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. O Terceiro Prejudicado, FRANCISCO SILVIO ALVES DANTAS, interpõem apelação, com pedido de antecipação de tutela recursal (ID 18239476, pags. 636/661). Em suas razões recursais, sustenta, em suma, que: i) acaso “não for enfrentada a questão de “Deixo, contudo, de determinar a retificação da escritura para constar a titularidade da requerente, ante a ausência de pedido expresso neste sentido.”, haverá descumprimento da entrega da prestação jurisdicional, incluída a atividade satisfativa, nos termos do art. 4o do CPC, pois os sucessores da autora da herança “correm risco de sofrerem novas fraudes e se perpetuar a trama” que ensejou a necessidade de anulação de ato registral e título translativo na presente ação; ii) por conseguinte, defende que “é de suma necessidade e no contexto atual da sucessão hereditária que se determine a retificação da escritura para constar a titularidade da requerente na pessoa de seu ESPOLIO”; e iii) por outro lado, sustenta a possibilidade de adjudicação compulsória inversa. Por fim, requer o deferimento do pedido de antecipação de tutela recursal, “para determinar a adjudicação do imóvel em nome do ESPOLIO DE CLARICE ALVES DANTAS”. No mérito, requer o conhecimento e provimento deste recurso, a fim de que seja reformada a sentença, “para a executividade da sentença e prevenir litígios, que faça constar no comando emergente da decisão o bloqueio da matrícula em nome do ESPOLIO DE CLARICE ALVES DANTAS até que se proceda a partilha ou sobrepartilha do bem objeto da lide na forma do artigo 214 c/c artigo 216, inciso 3o da Lei de Registro civil”. Alternativamente, requer, ainda, a procedência dos pedidos antecipatórios e principal. Os Apelados, MELO IMÓVEIS LTDA-ME, GENILSON DE JESUS, LAURO BORGES CRUZ e OZIAS DA SILVEIRA NETO, apresentam contrarrazões (ID 18239493, pags. 750/754), requerendo, em suma, o desprovimento do recurso, ante o julgamento procedente do pedido. O Apelado ADRIANO DE SOUZA LUDOVICO deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões (ID 18239500, pag. 761). Sobreveio decisão monocrática, proferida por esta relatoria, indeferindo o pedido de antecipação de tutela recursal (ID 20322410, pags. 767/768). Esta decisão monocrática transita em julgado (ID 21096954, pag. 772). Sobreveio decisão monocrática, proferida por esta relatoria, determinando a intimação do Apelante, a manifestar-se sobre o seu interesse recursal, ante o julgamento procedente do pedido (ID 20322410, pags. 767/768). O Apelante manifesta-se, requerendo a reconsideração da decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, com o fim de, “se for o caso, a desconstituição da personalidade jurídica da empresa na forma do poder de cautela do relator conforme artigo 932 e seus incisos do CPC, a fim de que seja adjudicado o bem em favor dos herdeiros” (ID 23712272, pag. 788). O Autor, ESPOLIO DE CLARICE ALVES DANTAS, representado pelo inventariante, FRANCISCO SIDNEY ALVES DANTAS, também, requer a reconsideração desta decisão monocrática, sob o argumento da existência de litisconsórcio necessário com o Apelante (ID 23743103, pags. 792/799). Nesse sentido, defende, em suma, que “resta configurada a situação de emergência, de perigo, de urgência, já que houve reconhecimento da posse de boa-fé, porém há que se AUTORIZAR O REGISTRO DEFINITIVO DA ESCRITURA DO IMÓVEL, em nome do espólio de Clarice Alves Dantas, como medida imperiosa ao resultado útil do processo”. Por fim, requer que “seja deferida sua inscrição no polo ativo, na qualidade de LITISCONSORTE NECESSÁRIO”; bem como o deferimento da “TUTELA ANTECIPADA RECURSAL, por estarem presentes os requisitos autorizadores da referida tutela, para que seja reconsiderado o indeferimento nesta segunda instância, determinando ao juízo a quo, que autorize a ESCRITURAÇÃO DO IMÓVEL, como propriedade que compõe o espólio de Clarice Alves Dantas”. É o relato do necessário. DECIDO. De início, nesta fase recursal, pontuo a existência de legitimidade ativa ad causam do Apelante – a qual não se confunde com o interesse recursal - para a discussão sobre as questões jurídicas devolvidas a reexame, pois “demonstra a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que possa discutir em juízo como substituto processual”, nos termos do art. 996, caput e parágrafo único, do CPC, apesar desta parte processual ter desistido da assistência, nos termos do que restou relatado. Nesse sentido, verifico a necessidade de indeferir os requerimentos de reconsideração da decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, ante o advento do seu trânsito em julgado, nos termos do que restou relatado. Outrossim, quanto ao pedido do Autor, ESPOLIO DE CLARICE ALVES DANTAS, de que “seja deferida sua inscrição no polo ativo, na qualidade de LITISCONSORTE NECESSÁRIO”, nesta fase recursal, esta relatoria nada tem a prover, pois esta parte processual já integra o polo ativo da ação. Assim, deveria ter interposto recurso, no momento processual adequado. Como não o fez, descabe a apreciação da sua petição simples como substituto de recurso de apelação. Por outro lado, compulsando os autos, nos termos do que restou relatado, verifica-se que o Terceiro Prejudicado, ora Apelante, devolveu a este Tribunal, somente, a impugnação da sentença no que concerne à necessidade de ser determinada a adjudicação compulsória do imóvel em comento, em nome do Autor, ESPOLIO DE CLARICE ALVES DANTAS, nos termos do pedido antecipatório; bem como, no mérito, “a retificação da escritura para constar a titularidade da requerente na pessoa [deste] ESPOLIO”. Assim, ante a incidência do efeito devolutivo da apelação, nos termos do art. 1.013, caput e § 1o, do CPC, este é o cerne da controvérsia recursal, sobre o qual incide, também, o juízo de admissibilidade. Por conseguinte, em sobrevindo sentença extintiva que espelha os limites da pretensão em sua completude, ante a declaração de nulidade de ato registral e título translativo, reputados como advindos de fraudes, sem que os pedidos de adjudicação e de retificação da escritura tivessem sido requeridos e apreciados pelo Juízo de origem, constata-se que a apelação interposta padece de falta de interesse recursal. É que, este requisito intrínseco ao recurso, somente, existe quando há utilidade para o apelante, a qual decorre da possibilidade de obter uma melhora em relação ao provimento singular extintivo ou terminativo que lhe foi desfavorável, conforme magistério de Luiz Guilherme Marinoni[3]. No caso em tela, o Juízo de origem julgou procedente o pedido e todas as especificações. Destaque-se, ainda, apenas para argumentar, que o pedido de condenação dos Réus, a título de dano moral, não foi valorado monetariamente pela Autora. Contudo, o juiz convenceu-se da lesão a direito de personalidade e condenou aquela parte processual a indenizar a esta, no valor de R$ 10.000,00. Neste diapasão, o interesse recursal do Apelante não se verifica, pois inexiste decisão judicial de improcedência, a ensejar melhora para esta parte processual, ante a delimitações da resolução do mérito, consignadas na petição inicial e apreciadas pelo Juízo de origem, com julgamento procedente do pedido e de todas as suas especificações. Ademais, a falta de utilidade para o Apelante fica evidenciada, também, em razão da simples alusão aos atos indiciários de ilícito penal não comprovar lesão aos seus direitos e aos do Espólio, na medida em que, com a anulação do ato registral e do título translativo, retirando-os do mundo jurídico, solidificar-se-á o seu direito e dos demais herdeiros da Autora, ante a incidência do princípio do saisine, nos termos do art. 1.784 do Código Civil. Nesse sentido, a discussão que nasce do cerne das razões recursais não tem utilidade para o Apelante, enquanto terceiro prejudicado, pois a resolução do mérito empreendida na origem pelo Juízo a quo supre-lhe qualquer prejuízo, outrora experimentado, ante o acolhimento in totum da pretensão pelo Juízo de origem. Nesse sentido, tem decidido este Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ARTIGOS 17 E 996, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC. MATÉRIA ATINGIDA PELOS EFEITOS DA PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. 1. Na presente hipótese a agravante pretende que seja admitido o agravo de instrumento ao fundamento de existência de interesse recursal em relação à decisão impugnada. 2. O exame do interesse recursal deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 3. A utilidade é revelada pela possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente, sendo certo que a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de um resultado útil. 4. No presente caso há pelo menos 3 (três) manifestações, desde o ano 2018, formuladas a respeito da pretensa devolução do prazo referido. No entanto, a devedora foi devidamente citada e passou a integrar a relação jurídica processual de modo válido (Id. 16713968 dos autos do processo de origem). 4.1. Convém ressaltar que já houve, inclusive, a interposição de agravo de instrumento anterior contra decisão proferida nos autos do processo principal. 4.2. Por essa razão, esse tópico foi atingido pelos efeitos da preclusão. 5. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, o presente recurso não pode, de fato, superar a barreira do conhecimento, o que prejudica o exame dos requisitos próprios para a concessão de efeito suspensivo ou de qualquer espécie de requerimento de tutela provisória recursal. 6. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1299323, 07159521120208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Ademais, no que concerne à questão jurídica afeta ao bloqueio da matrícula do bem em comento, também, não se verifica utilidade para o Apelante. É que a sentença extintiva não reviu, reformou ou invalidou a decisão interlocutória que indeferiu o pedido antecipatório deste bloqueio. Assim, também, inexiste interesse recursal, pois na petição inicial não foi requerida a confirmação de eventual decisão que concedesse aquela antecipação de tutela, na medida em que este tipo de decisão não faz coisa julgada, mas, somente, ganha estabilidade até a sua revisão, reforma ou invalidação, nos termos do art.304, § 6o, do CPC. É que, nos termos do que restou relatado, apesar do eminente relator do agravo de instrumento de autos físicos n. 2015.00.2.025652-0 ter deferido a antecipação de tutela recursal e determinado o bloqueio da matrícula, ao realizar o juízo de admissibilidade daquele recurso, Sua Excelência não o admitiu, sob o fundamento da sua intempestividade. Com efeito, o agravo interno interposto em face daquela decisão monocrática foi desprovido, em decisão unânime deste Colegiado, nos termos do Acórdão n. 965.347. Sobreveio decisão monocrática, proferida pelo Excelentíssimo Presidente deste Tribunal, não admitindo o Recurso Especial interposto em face deste Acórdão. Opostos embargos de declaração, em face da decisão monocrática, proferida por Sua Excelência, os mesmos não foram conhecidos. Interposto agravo de instrumento em recurso especial, o e. STJ não o conheceu[4]. Diante desta ordem de fatos processuais, verifica-se que a decisão interlocutória, na qual o Juízo de origem indeferiu o pedido de antecipação de tutela de bloqueio da matrícula do imóvel em comento, não foi revista nem invalidada, por aquele Juízo, nem por esta c. 3a Turma Cível, tampouco pelo e.STJ. Por conseguinte, em razão da outrora Autora não ter requerido a apreciação deste bloqueio, quando do julgamento do mérito da ação, verifica-se que, também, inexiste interesse recursal do Apelante, pois, em que pese a inadmissibilidade daquele agravo de instrumento, não emerge dos autos que tenha sido determinado o desbloqueio correlato, nos termos do art. 373, I, do CPC. Assim, acaso tenha ocorrido em outros autos, deverá o Espólio requerê-lo ao juízo da ação de inventário, o qual já decidiu que o imóvel em comento não será objeto de partilha, enquanto pender a constrição do seu sequestro, determinado pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Santa Maria/DF[5]. Portanto, o Apelante, apesar da sua legitimidade, não apresenta interesse recursal, ante a inexistência de utilidade do provimento objeto de sua pretensão recursal, em razão do julgamento favorável à pretensão da outrora Autora, a qual poderia substituir processualmente nesta fase recursal. Admitir-se o contrário, seria tergiversar com a impossibilidade de supressão de instância, em razão de materializar ilegalmente a competência deste Colegiado para julgar ações de conhecimento. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, ante a inexistência de utilidade para o Apelante da discussão sobre as questões jurídicas que não foram objeto da pretensão da Autora, bem como de apreciação pelo Juízo de origem, constata-se que a apelação é desprovida de interesse recursal, em razão de inexistir prejuízo a ser reparado, na fase recursal; devendo, assim, o recurso não deve ser conhecido, de acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, III, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [...] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [...] Portanto, sem utilidade a apreciação da presente apelação, interposta contra a sentença recorrida, vez que o Apelante requer o provimento de pretensão nova, nos termos da fundamentação retro. Desta forma, o reconhecimento da prejudicialidade deste recurso, por inexistência de interesse recursal é medida que se impõe, pois inexiste sentido em discutir uma pretensão desprovida de utilidade para a parte processual recorrente. Ante o exposto, indefiro os requerimentos de retratação da decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, ante o advento do seu trânsito em julgado. Sobre a apelação, em sede do seu juízo de admissibilidade, julgo-a prejudicadA, nos termos do art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, III, do RITJDFT, diante da inexistência de interesse recursal, vez que inócua sua análise, por falta de utilidade para o Apelante. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. [1] Disponível em: &lt;https://pesquisajuris.tjdft.jus.br/IndexadorAcordaos-web/sistj&gt;. Acesso em 30 mar. 2021. [2] Disponível em: &lt;https://cache-internet.tjdft.jus.br/cgi-bin/tjcgi1?NXTPGM=plhtml06&amp;ORIGEM=INTER&amp;CDNUPROC=20150020256520AGS&gt;. Acesso em 30 mar. 2021. [3] Marinoni, Luiz Guilherme. Comentários ao Código de Processo Civil: artigos 976 ao 1.044. 1. ed. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais. 2016. [4] Disponível em: &lt;https://cache-internet.tjdft.jus.br/cgi-bin/tjcgi1?NXTPGM=plhtml06&amp;ORIGEM=INTER&amp;CDNUPROC=20150020256520AGS&gt;. Acesso em 30 mar. 2021. [5] Disponível em:&lt;https://pje.tjdft.jus.br/consultapublica/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/documentoSemLoginHTML.seam?ca=1ce1c7e717297c1cfa64ed3e63ac6ae15fd7dcd7a14dc594205d16bbced483ce376de63f80ccaa1b9c4fe6060e9ebf4116df1134d24571fe&gt;. Acesso em 30 mar.2021. Brasília, 30 de março de 2021 16:24:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador